Tribunal: STF
Processo: AI 655605
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Competência
   do Relator para examinar, no agravo de instrumento, o mérito do
   recurso extraordinário. Servidor público. Isonomia de
   vencimentos. Súmula nº 339 desta Corte.
1. Competência do
   Relator do agravo de instrumento para reexaminar o juízo de
   admissibilidade emitido pelo Tribunal de origem e para, desde
   logo, julgar o mérito do recurso extraordinário.
2. Continua
   vigente, após a Constituição Federal de 1988, e incide no caso
   dos autos, a Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, que
   dispõe, in verbis: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem
   função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos,
   sob fundamento de isonomia".
3. Agravo a que se nega
   provimento.